Tribunal: STF
Processo: RE 552391
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Processual civil. Honorários. Fazenda. Fixação. Percentual. Possibilidade. Precedentes.



    1. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, a norma aplicável, quando vencida a Fazenda Pública, é o art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil.



    2. No entanto, essa assertiva não acarreta a impossibilidade de o magistrado, ao realizar a apreciação equitativa prevista na regra legal, fixar a verba honorária, quer em quantia fixa, quer em percentual sobre o valor da condenação.



    3. Agravo regimental não provido.